Tribunal: TJSP
Processo: 0037314-19.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
r no 123/2006. Causa, portanto, não sujeita à competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, porque a sociedade empresária autora não está contemplada no rol taxativo do artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/2009. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível de Sumaré, ora suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0037314-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Sumaré - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Obrigações

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

28/01/2020

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança movida por empresa individual de responsabilidade limitada. Demanda distribuída para a 1a Vara Cível de Sumaré. Redistribuição para a Vara do Juizado Especial local, com arrimo no artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/2009. Desacerto da medida. Pessoa jurídica autora não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança movida por empresa individual de responsabilidade limitada. Demanda distribuída para a 1a Vara Cível de Sumaré. Redistribuição para a Vara do Juizado Especial local, com arrimo no artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/2009. Desacerto da medida. Pessoa jurídica autora não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante definições dadas pela lei complementar no 123/2006. Causa, portanto, não sujeita à competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, porque a sociedade empresária autora não está contemplada no rol taxativo do artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/2009. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível de Sumaré, ora suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0037314-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SUMARÉ, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CÍVEL DE SUMARÉ.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito para declarar a
competência do Juízo da 1a Vara Cível de Sumaré, ora suscitado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037314-19.2019.8.26.0000 - Voto no 22.510
2
Voto no: 22.510
Conflito
de
Competência
no:
0037314-19.2019.8.26.0000
Comarca: Sumaré
Suscitante: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Sumaré
Suscitado: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Sumaré
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
cobrança movida por empresa individual de responsabilidade
limitada. Demanda distribuída para a 1a Vara Cível de Sumaré.
Redistribuição para a Vara do Juizado Especial local, com arrimo
no artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/2009. Desacerto da medida.
Pessoa jurídica autora não enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, consoante definições dadas pela lei
complementar no 123/2006. Causa, portanto, não sujeita à
competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, porque a
sociedade empresária autora não está contemplada no rol taxativo
do artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/2009. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível de
Sumaré, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL em face do
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE SUMARÉ, nos
autos da ação de cobrança proposta por Medi House Indústria e Comércio de
Produtos Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI em face do Município de Sumaré.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 17).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037314-19.2019.8.26.0000 - Voto no 22.510
3
competência.
Divergem os juízos sobre a competência para
julgamento da ação de cobrança proposta por Medi House Indústria e
Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI em face do
Município de Sumaré, objetivando a satisfação de crédito no importe de
R$ 39.240,50 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta
centavos) valor esse atribuído à causa , decorrente do fornecimento de
materiais farmacológicos à Municipalidade, conforme proposta vencedora
apresentada em pregão presencial.
A ação foi originalmente distribuída à 1a Vara Cível,
cujo Juízo ordenou a redistribuição da causa à Vara do Juizado Especial Cível
local, com competência para as demandas afetas ao Juizado Especial da
Fazenda Pública (fl. 09/10 do incidente).
Ao receber os autos, o Juízo do Juizado Especial,
considerando-se incompetente para presidir e julgar o feito, fez instaurar o
presente conflito.
E razão assiste ao suscitante.
Conforme a regra taxativa estabelecida pelo artigo 5o,
inciso I, da lei no 12.153/2009, “podem ser partes no Juizado Especial da
Fazenda Pública: como autores, as pessoas físicas e as microempresas e
empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006”. (grifei).
Assim, não obstante o valor discutido nos autos seja
inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a causa não pode ser apreciada pelo
Juizado Especial da Fazenda Pública JEFAZ (ou, na sua ausência, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037314-19.2019.8.26.0000 - Voto no 22.510
4
Juizado Especial Cível que lhe faça as vezes) se figurar no polo ativo pessoa
jurídica que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante
definições constantes, respectivamente, dos incisos I e II do artigo 3o da lei
complementar no 123/2006.
E, conforme consulta ao sítio eletrônico da Receita
Federal pelo número de CNPJ da sociedade empresária autora1, ela de fato
não é enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
Portanto, compete ao Juízo suscitado o processamento e
julgamento do feito.
Esse, mutatis mutandis, o posicionamento recente desta
C. Câmara Especial a respeito do tema:
“Conflito de competência
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária Taxa de
ocupação do subsolo
Feito remetido a Juizado
Especial
Impossibilidade
Apesar de expirado o
prazo estipulado para a limitação da matéria afeta ao
juizado
fazendário,
a
parte
autora
não
tem
legitimidade para demandar nesta seara
Pessoa
jurídica que adotou forma de sociedade anônima
Tipo societário não contemplado no rol do art. 5o, I, da
Lei no 12.153/09 Conflito acolhido Competência do
suscitado (1a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba).”
(Conflito
de
competência
no
0022291-67.2018.8.26.0000;
Relator
Des.
Renato
Genzani Filho; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data
1
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
-
consulta realizada em 11/12/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037314-19.2019.8.26.0000 - Voto no 22.510
5
de Registro: 30/07/2018).
“Conflito negativo de competência suscitado pela parte.
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer distribuída à
vara da fazenda pública. Remessa dos autos ao juizado
especial cível da fazenda em virtude do valor da causa.
Medida
equivocada.
Empresa
autora
de
responsabilidade limitada. Ilegitimidade para figurar
no polo ativo no juizado especial da fazenda.
Competência do juiz da 13a vara da fazenda pública da
capital.”
[Conflito
de
competência
no
2081989-67.2018.8.26.0000; Relator Des. Campos
Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018].
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
O
CONFLITO para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível de
Sumaré, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR